Tribunal: TJDFT
Processo: 0729879-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729879-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: VITOR DE MORAES NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de VITOR DE MORAES NUNES (proc. no 0713062-05.2021.8.07.0020), consistente em determinar a emenda a inicial para comprovação da mora do réu. Relata que a demanda tem por objeto a Cédula de Crédito Bancário no 559533013.30410, firmada entre as partes, para financiamento do veículo Marca HYUNDAI, Modelo HB20 HATCH COMFORT PL, Chassi 9BHBG51CAJP834675, Ano 2017/2017, Placa PBE4805. Afirma que o agravado não realizou o pagamento das parcelas do contrato, tendo o agravante que ingressar com a ação de busca e apreensão, com os documentos necessários. Sustenta o desacerto da decisão agravada, alegando que comprovou a mora, eis que a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato, sendo, portanto, válida, nos termos do art. 2o, §§ 2o e 3o do Decreto-lei 911/69. Entende que, ao contrário do determinado na decisão agravada, não é necessária a emenda da petição inicial, pois a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante do contrato, o que foi perfeitamente realizado no caso em tela, não se exigindo a assinatura do destinatário. Traz à colação o entendimento firmado no REsp no 1852147/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, em que a Terceira Turma do STJ declarou a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado. Ao final, requer seja deferido efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja afastada a determinação de emenda da petição inicial e, recebendo-a, nos termos do art. 320 do CPC, seja deferida a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-lei no 911/69, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo recursal ID 29080193. É o relatório. DECIDO. Conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), o rol do art. 1.015 do CPC não é exauriente, podendo ser mitigado na hipótese em que se verificar ônus excessivo à parte, o que entendo ocorrer na espécie, vez que o agravante já sofre os efeitos da mora contratual. Superada essa questão, é certo que o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadrante, verifico encontrar-se ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. A uma, porque o agravante pretende a tutela para que a liminar seja de pronto deferida, quando deveria postular que a exigência de emenda fosse afastada para que seu pedido fosse apreciado pelo juízo de origem, pois do contrário haverá supressão de instância. A duas, superados os percalços processuais, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, verifico que melhor sorte não assiste ao agravante quando defende a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao agravado. Com efeito, o endereço indicado no contrato mostrou-se insuficiente para o recebimento da notificação por aviso de recebimento (ID 101281340 dos autos de origem). Desse modo, restou desatendido o requisito exigido pelo art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a saber: Art. 2o.(...) § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Nesse cenário, sequer o REsp 1.852.147/RS, mencionado nas razões recursais, socorre os argumentos do agravante, pois o entendimento esposado pela e. Relatora, Min. Nancy Andrigui, em decisão monocrática, retrata situação em que a devedora fiduciante estava ausente. É de se ver, portanto, que há distinção entre o referido julgado e a tese recursal, restando cumprida a exigência do art. 489, § 1o, VI, do CPC. Destarte, a mora não restou evidenciada, a mostrar o desacerto da decisão agravada, afastando o pressuposto da probabilidade de provimento do recurso a autorizar a suspensão de sua eficácia ou sua reforma de plano por este Tribunal. Nessa linha, destaco entendimento deste Colegiado sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. DECRETO-LEI 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal. 2. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. 3. A devolução da notificação extrajudicial pelo motivo de endereço insuficiente não constitui em mora o devedor, uma vez que não houve efetiva entrega da notificação no endereço constante do contrato. 4. Restando infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1337709, 07063194320208070010, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2021 10:44:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator